Tribunal: TJES
Processo: 5003227-52.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003227-52.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACI DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMINADO. ALEGADA VENDA DE MOTO HONDA/CG 150 FAN PARA TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PENALIDADES, MULTAS E ENCARGOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, apenas o 2º recorrido apresentou contrarrazões (ID. 4387895)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JACI DOS SANTOS
,

verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus as benesses da justiça gratuita;
b)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença a quo e a procedência do pleito inicial;
c)
que não detém a posse do veículo e não pode ser penalizado pelas infrações cometidas pelo atual possuidor deste.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que faz jus as ditas benesses.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se todos os encargos gerados a partir do ano de 2011 devem ser atribuídos ao recorrente, eis que a moto HONDA/CG150 FAN ESDI, placa MTW5235/ES, preta, Renavam 00270911570, já não era de sua propriedade.

Sem maiores delongas, t
enho por manter a sentença proferida pelo
Juízo a quo,
eis que não há qualquer comprovação nos autos quanto a tradição do veículo em questão a terceiro, devendo o recorrente arcar com os devidos custos e encargos inerentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, lado outro suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)